Tribunal: TJBA
Processo: 8001011-76.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001011-76.2022.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LEON RAMIRO SILVA E SILVA

Advogado(s)
:
JOSE MARIO DIAS SOARES JUNIOR, ANANDA CARLA PEREIRA MERCES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART.
304

C/C ART. 71
DO CP).
ADVOGADO QUE AJUIZOU AÇÕES
CONSUMERISTAS
SEM CONSENTIMENTO DAS VÍTIMAS, USANDO
PROCURAÇÕES FALSAS.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.
VÍTIMAS QUE
NEGAM A CONTRATAÇÃO D
O APELANTE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO, POR PARTE DOS OFENDIDOS, DAS PROCURAÇÕES. OFENDIDOS QUE DESCONHECEM COMO O APELANTE TEVE ACESSO AOS SEUS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE.
TESE DEFENSIVA ISOLADA DA PROVA DOS AUTOS. APELANTE ALEGA QUE AS VÍTIMAS FORAM ATENDIDAS POR SEU FUNCIONÁRIO E QUE UM ESTAGIÁRIO CONFECCIONOU A PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL NESTE SENTIDO.

DOSIMETRIA PENAL. PENA DOSADA EM 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO.

PARECER MINISTERIAL PELO
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação propost
o
por
Leon Ramiro Silva e Silva
, irresignado com a sentença proferida pel
a
d. Ju
íza
da Vara Criminal da Comarca de
S
e
r
rinha
/Ba, Dr.
ª

Monique Ribeiro de Carvalho Gomes
,
que o condenou
c
omo incurso nas penas do artigo 304 c/c artigo 71, ambos do Código Penal.

2
.
A pe
na-base fo
i
fixada em 0
2
(
d
o
is
) anos de reclusão.
N
a segunda fase, n
ão houve atenuantes
ou
agravantes.
Na terceira fase,
p
resente o aumento do crime continuado,
aplicou-se o aumento de
2/3 (dois terços), em razão da quantidade de delitos (sete ações ajuizadas).

Assim, a sanção definitiva restou dosada em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
no
regime inicial aberto.

3.
Absolvição
por falta de provas
. Desprovimento. Autoria e materialidade incontestes.
As vítimas declararam, com convicção, que não contrataram os serviços advocatícios do Apelante e, por conseguinte, não lhe outorgaram procuração e tampouco documentos.
A
s vítimas não reconhecem as
assinaturas apostas nas
procurações
que foram usadas pelo Apelante para ajuizar as ações, bem como não reconhecem os endereços constantes dos referidos instrumentos de mandato.
O
Acusado,
embora negue a prática do delito,
não arrolou como testemunhas as pessoas de Gildean (vulgo Dean) e Charles (estagiário) para comprovar a suposta veracidade das alegações defensivas. O primeiro teria
supostamente
atendido o casal, no escritório do Apelante. O segundo, por sua vez, teria examinado a documentação, confeccionado a petição inicial e
supostamente
telefonado para as vítimas para comunicar os dias e horários das audiências.
Assim, caberia ao Apelante comprovar a regularidade da representação processual e da contratação.

4.
Não prospera a alegação da defesa de que era
imprescindível a realização de perícia nos referidos documentos,
pois a sua falsidade restou comprovada por outros meios de prova.

5. Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

6. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001011-76.2022.8.05.0248
, em que figura como Apelante
LEON RAMIRO SILVA E SILVA
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER

do recurso e julgá-lo
DES
PROVIDO
,
conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15